Tribunal: TJDFT
Processo: 0028986-38.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. NÃO INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 924, V, do CPC, sem ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a Lei no 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, aplica-se retroativamente à execução suspensa antes de sua vigência; e (ii) verificar se diligências infrutíferas requeridas após o término da suspensão interrompem ou suspendem a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário prescreve em três anos, conforme art. 206, § 3o, VIII, do CC, art. 44 da Lei no 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O prazo da prescrição intercorrente segue o mesmo lapso, nos termos da Súmula 150 do STF e art 206-A do CC.
4. A Lei no 14.195 de 26/08/2021 não se aplica retroativamente, em observância ao princípio do tempus regit actum e à teoria do isolamento dos atos processuais.
5. Conforme entendimento do C. STJ, ‘o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.’ (REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024).
6. No caso, a suspensão processual foi determinada em 17/08/2021 (terça-feira), antes da vigência da nova lei (27/08/2021), o que atrai o regime anterior do art. 921 do CPC. O prazo prescricional iniciou-se em 30/08/2022 (segunda-feira) e encerrou-se em 30/08/2025 (quinta-feira).
7. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor são insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, art. 921, §§ 1o a 5o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei no 14.195/2021; Súmula no 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/11/2024, DJe 14/11/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.736.679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, j. 17/02/2025, DJEN 20/02/2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020.